Tribunal: TCU
Processo: 004.706/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada com objetivo de verificar as irregularidades na execução do Convênio no 294/2005-MinC/SE/AD, com objetivo de apresentação de grupos de teatros de bonecos, de grupos de dança, de grupos de teatro de rua e de um grupo de Catira da Chapada dos Veadeiros em local público da Ceilândia/DF a ser realizada uma vez durante 4 meses

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Cultura (MinC), atual Secretaria Especial de Cultura, em desfavor da Associação Ruarte de Cultura e de seu dirigente Messias Ricardo Moreira, em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos captados mediante incentivo fiscal da "Lei Rouanet" e consequente não aprovação das contas dos recursos destinados aos Convênios 294/2005-MinC/SE/AD (Pronac 05-1912) , "Meio Dia em Ponto", e 416/2007-MinC/SE/AD (Pronac 07-5108), também chamado "Meio Dia em Ponto", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Associação Ruarte de Cultura (CNPJ 05.018.694/0001-08) e Messias Ricardo Moreira (CPF XXX.090.971-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Associação Ruarte de Cultura (CNPJ 05.018.694/0001-08) e Messias Ricardo Moreira (CPF XXX.090.971-XX),, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados aos responsáveis Associação Ruarte de Cultura (CNPJ 05.018.694/0001-08) e Messias Ricardo Moreira (CPF XXX.090.971-XX), solidariamente: VALOR (R$) DATA 1.100,00 09/12/2005 1.150,00 09/12/2005 1.150,00 09/12/2005 1.100,00 09/12/2005 1.100,00 09/12/2005 300,00 09/12/2005 300,00 09/12/2005 300,00 09/12/2005 300,00 09/12/2005 600,00 09/12/2005 600,00 09/12/2005 1.150,00 12/12/2005 1.000,00 13/12/2005 1.150,00 13/12/2005 1.100,00 14/12/2005 1.446,00 15/12/2005 300,00 16/12/2005 300,00 16/12/2005 1.100,00 19/12/2005 700,00 19/12/2005 1.100,00 20/12/2005 300,00 20/12/2005 300,00 20/12/2005 1.000,00 21/12/2005 1.000,00 21/12/2005 1.100,00 21/12/2005 1.100,00 21/12/2005 400,00 21/12/2005 400,00 21/12/2005 1.000,00 21/12/2005 1.000,00 21/12/2005 400,00 22/12/2005 400,00 22/12/2005 1.100,00 22/12/2005 300,00 22/12/2005 1.000,00 22/12/2005 1.000,00 22/12/2005 2.500,00 22/12/2005 3.000,00 22/12/2005 700,00 22/12/2005 300,00 23/12/2005 1.000,00 23/12/2005 300,00 23/12/2005 300,00 26/12/2005 1.100,00 29/12/2005 1.100,00 29/12/2005 300,00 09/01/2006 1.000,00 06/02/2006 1.000,00 24/02/2006 1.000,00 24/02/2006 1.000,00 24/02/2006 300,00 24/02/2006 300,00 24/02/2006 2.200,00 09/03/2006 Débitos relacionados à responsável Associação Ruarte de Cultura (CNPJ 05.018.694/0001-08): VALOR (R$) DATA 5.732,05 8/6/2008 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República do Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura e ao responsável, para ciência; 9.7. informar à Procuradoria da República do Distrito Federal, à Secretaria Especial da Cultura e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.8. informar à Procuradoria da República do Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.